Tribunal: STF
Processo: Rcl 91533
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-Ag-AIRR - 0000328-08.2019.5.11.0009, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]  uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no  presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na  forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente  Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu  empregado (doc. 1, p. 3 – grifos no original). 

Segundo sustenta, o Tribunal reclamado:

[...]  usurpou a  competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos  extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão  que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo  Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de Recurso  Extraordinário (RE 760.931 - Tema 246 e RE 1.298.647 - Tema 1.118/STF), bem como afrontou  autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, visto que por diversas vezes esse C. STF já afirmou que o inadimplemento da empresa contratada  não é suficiente para justificar a responsabilidade subsidiária do ente público (doc. 1, pp. 3-4). 

Argumenta, ainda, que:

[...] o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de  elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a  responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações  trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva  fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este  Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado  no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 (doc. 1, p. 7). 

Conclui:

[...]  data venia ao entendimento do E. Tribunal Superior do Trabalho,  indubitável as premissas que realmente ocasionaram a condenação do ente público, ao passo que,  a decisão, na forma como foi proferida, tenta apenas afastar a aplicabilidade do Tema  1.118/STF, utilizando-se do contexto fático-probatório de modo equivocado, como forma  para obstar o processamento do recuso do Estado e, consequentemente, fazer incidir a  Súmula 126 do TST.  
Portanto, nota-se que a condenação do Estado se deu com base na culpa  presumida, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e  reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se  de forma automática, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE  760.931  Tema 246/STF e RE 1.298.647  Tema 1.118/STF (doc. 1, p. 21).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]   a procedência da presente Reclamação, confirmando a  liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão  reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de  admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público,  abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte;  Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC  16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que  toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do  Amazonas [...] (doc. 1, p. 23).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): [...].  Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246).  Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido (doc. 9, pp. 1-2 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 9, pp. 2-3 – grifos no original).

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11, por sua vez, apresentou acórdão com a seguinte ementa, no que interessa:

SALÁRIOS  INADIMPLIDOS.  QUITAÇÃO.  NÃO  COMPROVAÇÃO 
É do empregador o ônus de comprovar o pagamento  dos salários aos seus empregados, consoante disposição do art. 464 da  CLT, ônus do qual a Reclamada não se desincumbiu a contento. Pelo  contrário, no caso em análise, a própria Reclamada, em sua contestação,  confessou o inadimplemento da verba, motivo pelo qual correta a sentença  ao deferir o pagamento da parcela ao obreiro. RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS.  ART. 71 DA LEI 8.666/93. SÚMULA Nº 331/TST. CULPA. Nos casos  de terceirização lícita, agindo o tomador do serviço com culpa in vigilando  , ao não exercer sobre a contratada a fiscalização imposta nos arts. 58, inc.  III, e 67, § 1º, da Lei n 8.666/93, sobretudo quanto ao cumprimento das  obrigações trabalhistas dos que lhe prestavam serviço, responde de forma  subsidiária. A constitucionalidade do art. 71, §1º, da referida lei, declarada  pelo STF na ADC nº 16, não afastou este entendimento consubstanciado  na Súmula nº 331 do TST. A decisão do STF, que considerou  constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93, entretanto, não isenta o ente  público de responsabilidade pelo inadimplemento de verbas trabalhistas  dos prestadores de serviço, apenas afasta a possibilidade de que o juiz  trabalhista decida pela aplicação da Súmula nº 331, inciso V, do TST,  alegando a inconstitucionalidade daquele dispositivo. Desta forma, o  Poder Público poderá ser responsabilizado subsidiariamente pela  inadimplência de todas as verbas trabalhistas devidas pela empresa  contratada aos trabalhadores utilizados na terceirização da mão de obra,  quando restar comprovado que este não cumpriu com seu dever de  vigilância do contrato de prestação de serviços, nos termos da Súmula nº  331 do TST. Neste tocante, o ônus da prova da fiscalização incumbe à  Administração Pública, em razão da impossibilidade de produção, pela  parte autora, de prova de fato negativo (art. 373, §2º, do CPC/15). Este  Regional, inclusive, já pacificou o entendimento, por meio da edição da  Súmula  nº  16.   [...] (doc. 3, p. 1 – grifos no original).

Extraio do voto condutor do referido acórdão:

[...] c) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA. FALTA DE FISCALIZAÇÃO  DO TOMADOR DE SERVIÇO. 
[...] Considerando, portanto, que a Administração Pública se beneficiou da  mão de obra da Reclamante, através de contrato de prestação de serviços, incumbia à mesma fiscalizar e  exigir do prestador de serviço o cumprimento das obrigações trabalhistas, determinando o que fosse  necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos exatos moldes do §1.º do art. 67 da Lei  8.666/93. 
[...] Assim, nos termos do dispositivo acima colacionado, fica claro que os  contratos de prestação de serviços terceirizados devem ser acompanhados pelo ente público, através de  agente designado para fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais, com fiscalização cuidadosa da  folha de pagamento dos empregados da prestadora de serviços, em respeito ao dever de cautela, a fim de  prevenir eventual dano, pois os valores são repassados pelo ente público, o qual pode, na medida em que  verificar qualquer irregularidade, proceder à retenção desses valores. 
 Some-se a isso que a Suprema Corte já se manifestou, no passado, sobre a  responsabilidade da Administração Pública de fiscalizar as obrigações trabalhistas relativas aos  empregados terceirizados, sob pena de caracterizar-se culpa in vigilando ou in eligendo [...].
No aspecto, a parte autora não tem condições de produzir prova para  sustentar sua alegação, ao passo que impor-lhe esta exigência seria o mesmo que inviabilizar a  concretização do próprio direito pleiteado, afastando o ordenamento jurídico do seu principal objetivo que  é o alcance da justiça, uma vez que a responsabilização subsidiária do tomador de serviços visa garantir a  satisfação dos créditos do empregado.
Nesse contexto, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuído  ao Ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. Ou seja,  deve ser imputado o ônus de provar à parte que possui maior capacidade para produzir a prova, no caso, o  Poder Público.  
Tal conclusão parte da premissa de que incumbe à Administração Pública  o dever de fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas desde a seleção da empresa a ser contratada  (licitação), passando pela formalização do contrato e no curso da sua execução, o que impõe à  Administração adotar as medidas assecuratórias necessárias ao pagamento dos direitos trabalhistas,  inclusive no momento da rescisão contratual.  
No caso, é a Administração Pública quem possui todas as condições de  comprovar que atuou no estrito cumprimento de seu dever de inspeção, sendo, portanto, a parte apta a  elucidar a lide.  
Por oportuno, insta assentar que não se trata de inversão do ônus da  prova, mas imputação da prova à parte que detém os meios de produzi-la. 
É importante destacar que este Egrégio Tribunal da 11ª Região tem,  inclusive, tese pacificada neste sentido, nos termos de sua Súmula nº 16, a qual fixa o dever do Ente  Público de comprovar a fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços, o  que afasta a argumentação de decisão surpresa em desfavor do Litisconsorte, in verbis: [...].
[...] Deste modo, a ausência de prova da fiscalização por parte da  Administração Pública quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa  terceirizada licitada, devidas aos seus empregados, evidencia a omissão culposa do Ente, o que atrai a sua  responsabilidade, porque todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a reparar (art. 82,  da Lei 8666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02). 
In casu, restou demonstrada a culpa in vigilando do Litisconsorte, senão  decerto teria detectado que a Reclamada não cumpria suas obrigações trabalhistas, já que não foram pagos  os salários dos últimos seis meses laborados pela parte autora (março a agosto/2018), tampouco houve  recolhimento de qualquer depósito do FGTS na conta vinculada do obreiro, a qual sequer foi aberta pela  empregadora, e o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da extinção contratual.  
Ademais, como exaustivamente já exposto alhures, a Reclamada imputou  ao Litisconsorte a culpa pela falta de pagamento das verbas contratuais ao Reclamante, em razão da  ausência de repasse, que nem mesmo foi negada pelo ente público, asseverando, assim, sua  responsabilidade pelo adimplemento das mesmas. 
Some-se a isso, que o Litisconsorte sequer trouxe aos autos qualquer  documento relativo à fiscalização do contrato, limitando-se a alegações vagas e infundadas, sem qualquer respaldo probatório, o que demonstra o real descaso com a situação dos trabalhadores, dos quais foi  beneficiado pelos serviços prestados.  
Como já exposto acima, essa fiscalização deveria ter sido ampla, no curso  da vigência da prestação dos serviços, com intuito de verificar não só o cumprimento do objeto contratual,  mas também a observância das obrigações reflexas, sobretudo quanto aos direitos trabalhistas dos que  operavam em seus serviços.  
Logo, considerando que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus, a  fim de afastar sua responsabilização subsidiária, em virtude da ausência de fiscalização, não há que se  falar em violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nem dos artigos 373  do CPC/2015 e artigo 818 da CLT. 
Consequentemente, caracterizada a culpa in vigilando da Administração  Pública, deve o Litisconsorte responder de forma subsidiária ao pagamento de todas as parcelas da  condenação, uma vez que a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas  devidas pelo devedor principal, inclusive as multas e verbas rescisórias ou indenizatórias.
[...] Assim, correta a sentença que concluiu pela condenação subsidiária do  Recorrente, motivo pelo qual se NEGA PROVIMENTO ao apelo no tópico (doc. 3, pp. 8-18 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 1